Tribunal: STF
Processo: RE 626788
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 12, pp. 33-34):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VEICULAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO AUDIOVISUAL. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA. PORTARIA-MJ 1.220/07. APLICAÇÃO INTEGRAL DURANTE O HORÁRIO DE VERÃO, MORMENTE EM ESTADOS ONDE NÃO VIGORA O REFERIDO HORÁRIO. QUESTÃO DE ORDEM: REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SESSÃO DE JULGAMENTO.



    1. Ainda que possa haver opiniões diferentes entre os seus diferentes órgãos, o Ministério Público é uma instituição única e do princípio da unidade resulta a vinculação da própria instituição pela palavra de qualquer dos seus integrantes. Mesmo nos casos em que atua como parte, o Ministério Público não se despe da sua função institucional de defensor da ordem jurídica que lhe atribui a Constituição (art. 127). O sentido do princípio da unidade institucional tem também essa dimensão: na condição de parte, o Ministério Público é mais do que custos legis, mas é também custos legis. Assim, em sessão de julgamento de ação proposta ou de recurso interposto pelo Ministério Público, a instituição se faz presente por um dos seus representantes, cuja palavra será, nesse julgamento, a palavra que vinculará a instituição como um todo.



    2. A proteção das crianças e dos adolescentes foi erigida pela Constituição como valor de "absoluta prioridade" (art. 227), autorizando, inclusive, restrições quando à veiculação de programas audiovisuais por emissoras de rádio e televisão, que fica subordinada a classificação por horários e faixas etárias (artigos 21, XVI, 220 e 221).



    3. Conforme estabelece o art. 76 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), cuja constitucionalidade não está em causa, "As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas". O cumprimento de tal norma, bem como da norma secundária que lhe dá concretude (art. 19 da Portaria 1.220/07 do Ministério da Justiça), não pode deixar de ser exigido durante o período de vigência do horário de verão, especialmente nos Estados onde sequer vigora o referido horário.



    4. Mandado de segurança concedido”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, IX, 21, XVI, e 220 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT sustenta, em síntese, que a essência da “controvérsia está no conceito e extensão da Classificação Indicativa, prevista no art. 21, inciso XVI, da Constituição Federal, assim como sua conjugação com o art. 5º, inciso IX (livre manifestação do pensamento) e os arts. 220, 221 (garantia da livre informação e vedação à censura), todos da Carta Magna.” (eDOC 23, p. 10).



    Aduz que os dispositivos constitucionais mencionados foram transgredidos pelo acórdão quando este os submeteu à legislação infraconstitucional (Estatuto da Criança e do Adolescente e Portaria 1220/2007 do Ministério da Justiça).



    Sustenta ser flagrante a censura imposta às Emissoras que descumprem os horários estabelecidos pela Portaria 1.220/07 c/c o art. 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sujeitando-as a elevadas multas pecuniárias ou mesmo até à suspensão da programação.



    Alega que a proteção à Criança e Adolescente (argumento levantado pelo acórdão recorrido) é realizada pela família. Esta, por sua vez, é alertada pelas emissoras sobre a faixa etária recomendada para cada programa exibido. 



    Desse modo, a imposição de uma classificação obrigatória em horários pré-estabelecidos viola a Constituição Federal, cujo texto prevê a classificação indicativa.



    Requer a reforma do acórdão recorrido para desobrigar as emissoras representadas pela ABERT de seguir uma classificação indicativa vinculada a horários impostos pelo Poder Executivo.



    Parecer do Ministério Público Federal (fls. 369-371) pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Em 2016, o Plenário desta Corte analisou a constitucionalidade da expressão “em horário diverso do autorizado” constante do art. 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Nessa assentada a Corte realizou debate cujas conclusões aplicam-se à presente causa sobremaneira quanto à extensão do valor liberdade de expressão dos meios de comunicação diante da competência constitucional conferida à União de exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão.



    Naquela ocasião, decidiu o plenário julgar procedente o pedido formulado na ação direta 2404 para declarar a inconstitucionalidade da expressão "em horário diverso do autorizado", contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90, que dispunha:



     “Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação: 



    Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias”.



    Eis o teor da ementa dessa decisão:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Expressão em horário diverso do autorizado, contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Classificação indicativa. Expressão que tipifica como infração administrativa a transmissão, via rádio ou televisão, de programação em horário diverso do autorizado, com pena de multa e suspensão da programação da emissora por até dois dias, no caso de reincidência. Ofensa aos arts. 5º, inciso IX; 21, inciso XVI; e 220, caput e parágrafos, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade. 



    1. A própria Constituição da República delineou as regras de sopesamento entre os valores da liberdade de expressão dos meios de comunicação e da proteção da criança e do adolescente. Apesar da garantia constitucional da liberdade de expressão, livre de censura ou licença, a própria Carta de 1988 conferiu à União, com exclusividade, no art. 21, inciso XVI, o desempenho da atividade material de exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. A Constituição Federal estabeleceu mecanismo apto a oferecer aos telespectadores das diversões públicas e de programas de rádio e televisão as indicações, as informações e as recomendações necessárias acerca do conteúdo veiculado. É o sistema de classificação indicativa esse ponto de equilíbrio tênue, e ao mesmo tempo tenso, adotado pela Carta da República para compatibilizar esses dois axiomas, velando pela integridade das crianças e dos adolescentes sem deixar de lado a preocupação com a garantia da liberdade de expressão. 



    2. A classificação dos produtos audiovisuais busca esclarecer, informar, indicar aos pais a existência de conteúdo inadequado para as crianças e os adolescentes. O exercício da liberdade de programação pelas emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia. A submissão ao Ministério da Justiça ocorre, exclusivamente, para que a União exerça sua competência administrativa prevista no inciso XVI do art. 21 da Constituição, qual seja, classificar, para efeito indicativo, as diversões públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde com autorização. Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com um ato de licença, nem confere poder à União para determinar que a exibição da programação somente se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de forma a caracterizar uma imposição, e não uma recomendação. Não há horário autorizado, mas horário recomendado. Esse caráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao sistema de classificação, data venia , não se harmoniza com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da República. 



    3. Permanece o dever das emissoras de rádio e de televisão de exibir ao público o aviso de classificação etária, antes e no decorrer da veiculação do conteúdo, regra essa prevista no parágrafo único do art. 76 do ECA, sendo seu descumprimento tipificado como infração administrativa pelo art. 254, ora questionado (não sendo essa parte objeto de impugnação). Essa, sim, é uma importante área de atuação do Estado. É importante que se faça, portanto, um apelo aos órgãos competentes para que reforcem a necessidade de exibição destacada da informação sobre a faixa etária especificada, no início e durante a exibição da programação, e em intervalos de tempo não muito distantes (a cada quinze minutos, por exemplo), inclusive, quanto às chamadas da programação, de forma que as crianças e os adolescentes não sejam estimulados a assistir programas inadequados para sua faixa etária. Deve o Estado, ainda, conferir maior publicidade aos avisos de classificação, bem como desenvolver programas educativos acerca do sistema de classificação indicativa, divulgando, para toda a sociedade, a importância de se fazer uma escolha refletida acerca da programação ofertada ao público infanto-juvenil. 



    4. Sempre será possível a responsabilização judicial das emissoras de radiodifusão por abusos ou eventuais danos à integridade das crianças e dos adolescentes, levando-se em conta, inclusive, a recomendação do Ministério da Justiça quanto aos horários em que a referida programação se mostre inadequada. Afinal, a Constituição Federal também atribuiu à lei federal a competência para estabelecer meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221 (art. 220, § 3º, II, CF/88). 



    5. Ação direta julgada procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão em horário diverso do autorizado contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90. (ADI 2404-DF, Relator Ministro Dias Toffoli, Pleno, Dje 16.08.2017)



    Diante dessas conclusões, dou provimento ao recurso extraordinário para desobrigar as emissoras representadas pela ABERT de seguir uma classificação indicativa vinculada a horários impostos pelo Poder Executivo, nos termos decidido pelo Plenário desta Suprema Corte na ADI 2404, Relator Ministro Dias Toffoli.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente